Tribunal: CARF
Processo: 16327.721374/2024-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721374/2024-03
ACÓRDÃO
1401-007.733 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BRADESCO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2020
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. PERDA DE OBJETO. FALTA
SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. ADESÃO À TRANSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
A Interessada desistiu de continuar o contencioso do presente processo,
em face de sua adesão ao acordo de transação tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves.
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.733 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721374/2024-03
2

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados contra o ora Recorrente por meio do qual lhe
são exigidos multa isolada e juros por suposta falta de recolhimento de IRRF relativamente a
valores despendidos com aportes patronais suplementares efetuados em conta de previdência
privada complementar em benefício de membros do conselho, diretores, superintendentes
executivos e gerentes regionais, no ano-calendário de 2020. Segundo a Fiscalização, tais valores
possuem natureza remuneratória, e não previdenciária, por isso ensejando a imposição de IRRF.
Não houve lançamento de IRRF propriamente.
Eis o que consta do Relatório Fiscal (e-fls. 7/33):

E também do auto de infração:

Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.733 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721374/2024-03
3

Em face do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação alegando que:
- a autuação pretende atribuir caráter remuneratório a aportes feitos pelo
impugnante a partir de suposições e considerações de caráter subjetivo, sem qualquer
fundamento em lei, o que por si só já justifica o seu cancelamento.
- as contribuições foram efetuadas com um único propósito: assegurar aos
participantes, no período de inatividade, um padrão de renda mensal compatível com a
remuneração auferida durante o período de atividade, tudo de acordo com a finalidade do regime
de previdência complementar.
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.733 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721374/2024-03
4
-inexiste previsão legal para a cobrança de multa isolada, com fundamento no art.
9o da Lei n. 10426, de 24.4.2002, c/c o art. 44, inciso I, da Lei n. 9430, de 27.12.1996, tendo em
vista que a multa do inciso I somente pode ser aplicada em conjunto com o tributo.
- a não incidência do imposto de renda da pessoa jurídica sobre os aportes
efetuados às contas de planos de previdência complementar encontra fundamento no inciso VIII
do art. 6o da Lei n. 7713, de 22.12.1988
-a Lei Complementar n. 109 também dispôs que as contribuições do empregador
não integram a remuneração dos participantes, sobre elas não incidindo “tributação e
contribuições de qualquer natureza”. E, ao dispor sobre isso, não estabeleceu limitações de valor
ou condicionar o tratamento tributário a qualquer relação de proporcionalidade, seja entre as
contribuições e a remuneração dos participantes beneficiários, ou às contribuições extensíveis a
outros grupos profissionais. Se não existe na lei ordinária qualquer requisito para a aplicação do
tratamento tributário em questão, não caberia às autoridades fiscais criar condições e requisitos
não previstos em lei.
-a d. fiscalização não acusou qualquer ilegalidade nas regras do plano patrocinado
pelo impugnante, cujo contrato, firmado com entidade aberta de previdência complementar
regularmente constituída (Bradesco Vida e Previdência), foi devidamente aprovado pela SUSEP
(cfr. regulamento do plano previdenciário e ato de aprovação pela SUSEP – fls. 244/290).
-O tratamento fiscal benéfico aos aportes efetuados às contas de planos de
previdência complementar encontra fundamento na Constituição (art. 202, parágrafo 2o, da
Constituição de 1988, incluído pela Emenda Constitucional n. 20/1998)
-a não incidência do imposto de renda da pessoa jurídica sobre os aportes
efetuados às contas de planos de previdência complementar encontra fundamento no inciso VIII
do art. 6o da Lei n. 7713/1988
- é legal a previsão de condições diferenciadas por grupos de participantes de plano
de previdência complementar aberta. Não há qualquer óbice legal à previsão de condições
diferenciadas por grupos de participantes nos planos abertos de previdência complementar.
-ao contrário do que parece sustentar a fiscalização, o fato de os aportes ao plano
de previdência complementar serem próximos à “remuneração” total não confirma o suposto
caráter remuneratório, mas, comprova, na verdade, justamente o caráter previdenciário dos
aportes. Uma aproximação entre o valor das contribuições e o valor total recebido pelo
funcionário (incluindo verbas fixas e variáveis) é perfeitamente adequada à racionalidade dos
planos do tipo PGBL, podendo-se assumir que o objetivo do participante é a percepção de um
benefício que permita a manutenção do seu padrão de vida no período de aposentadoria
-sustentou a desnecessidade da estipulação contratual dos critérios para a
quantificação dos aportes mensais – a ausência de correlação entre o valor das contribuições
suplementares da instituidora e o desempenho laboral de diretores, conselheiros,
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.733 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721374/2024-03
5
superintendentes e gerentes regionais. Nos planos do tipo PGBL - que são sempre estruturados
sob a modalidade de contribuição variável -, a fixação do montante e da periodicidade dos aportes
não é um dever, mas um poder (ou faculdade) da Instituidora. É o que se extrai inicialmente do
art. 2o da Circular SUSEP n. 338, em conjunto com o art. 8o, inciso I, da Resolução CNSP n. 139,
conforme suas posteriores alterações, não havendo também na Lei Complementar n. 109
qualquer determinação nesse sentido
- é legal a possibilidade de resgate das contribuições. O art. 27 da Lei Complementar
n. 109, aplicável aos planos de benefícios das entidades abertas de previdência complementar
(como o que se faz presente no caso), assegura de forma expressa o direito do participante de
resgatar, total ou parcialmente, os recursos das reservas técnicas, provisões e fundos do plano de
previdência.
- de outro lado, a questão que deveria ter sido respondida, para os fins da acusação
fiscal, é a de se os aportes concretamente concedidos têm alguma vinculação com o desempenho
laboral dos trabalhadores contemplados. Ao invés disso, o Fisco preferiu centrar a sua análise em
aspectos laterais, com marcante subjetivismo, em muitos casos com evidente contrariedade à
disciplina previdenciária da matéria. Não houve, portanto, prova do suposto caráter retributivo
dos aportes realizados
-é inegável a natureza previdenciária dos aportes suplementares realizados pela
impugnante no plano de previdência privada, de modo que tais valores não se sujeitam à retenção
na fonte, tendo em vista que essas contribuições realizadas pela pessoa jurídica são isentas do
imposto sobre a renda, nos termos do inciso VIII do art. 6o da Lei n. 7713. Dessa forma, tendo em
vista que os aportes em questão não se sujeitam à incidência do IRRF, não há que se falar em
cobrança de juros e multa isolados.

Em primeira instância, foi proferido o Acórdão no 101-029.366 pela 9a
TURMA/DRJ01, julgando improcedente a impugnação apresentada:

“Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 06/01/2020 a 30/12/2020
PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO
PREVIDENCIÁRIO. INSTRUMENTO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
Os valores dos aportes complementares a planos coletivos de previdência privada,
caracterizados como de caráter puramente remuneratório, depositados em
altíssimos montantes, próximos à própria remuneração, em favor de poucos
beneficiários, sem que existam critérios objetivos para os respectivos
pagamentos, ou ainda, pela possibilidade, mais do que caracterizada e provada de
resgates de valores sem qualquer limite, estão sujeitos ao Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF.
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.733 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721374/2024-03
6
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS A PESSOAS FÍSICAS. MULTA
E JUROS ISOLADOS.
Verificada a falta de retenção do imposto de renda na fonte após a data fixada
para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de beneficiário pessoa
física, serão exigidos da fonte pagadora multa de ofício e juros isolados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

A decisão da DRJ, em síntese, entendeu que “a remuneração compõe a totalidade
dos rendimentos pagos, devidos ou creditados, independentemente da nomenclatura atribuída,
desde que destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja sua forma” e que os aportes
suplementares efetuados pela autuada a plano de previdência privada possuem natureza
remuneratória.
Entendeu, assim, que estaria correta a aplicação da multa isolada e dos juros, na
forma fixada no Auto de Infração. Em especial, quanto à multa, destacou que “a previsão legal
para o lançamento da multa de ofício exigida isoladamente pela falta de retenção do IRRF, está
consoante o citado artigo 9o da Lei no 10.426, de 2002, que prevê a aplicação da multa isolada, c/c
o artigo 44, Inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, que especifica a multa aplicável, ambos com a
redação dada pela Lei no 11.488, de 2007”.

Ato seguinte, foi interposto Recurso Voluntário pelo Recorrente reiterando os
argumentos da defesa.
Às fls. 1632/1637, o contribuinte apresentou petição informando que aderiu à
transação (Edital de Transação por Adesão no Contencioso Tributário de Relevante e
Disseminada Controvérsia Jurídica n. 27/2024).
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo.
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.733 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721374/2024-03
7
Tal como mencionado no Relatório, às fls. 1632/1637, o contribuinte apresentou
petição informando que aderiu à transação (Edital de Transação por Adesão no Contencioso
Tributário de Relevante e Disseminada Controvérsia Jurídica n. 27/2024) em relação aos créditos
tributários ora sob exame.
A adesão foi feita em junho de 2025, como se observa nos documentos anexados
aos autos pelo contribuinte:

Os débitos do presente processo foram incluídos, como se vê abaixo:

Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.733 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721374/2024-03
8

Assim, entendo que não se deva conhecer o recurso voluntário por perda
superveniente do objeto em função da adesão à transação.
Até porque a jurisprudência deste E. CARF tem considerado nulo o acórdão que
julga o processo após a adesão da transação:

“EMBARGOS
INOMINADOS.
ACORDÃO
PROFERIDO
APÓS
ADESÃO
AO
PROGRAMA DE REDUÇÃO DE LITÍGIO FISCAL. NULIDADE.
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.733 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721374/2024-03
9
É nulo o acórdão proferido após a adesão pelo sujeito passivo ao Programa de
Redução de Litígio Fiscal, cujas normas previam a suspensão do respectivo trâmite
processual.
PROPOSTA DE TRANSAÇÃO DEFERIDA. CONFISSÃO DA DÍVIDA. § 1o, ARTIGO 3o DA
LEI 13.988/2020.
A proposta de transação deferida importa em confissão irrevogável e irretratável
dos créditos abrangidos pela transação, devendo-se declarar a definitividade do
crédito tributário em litígio.” (ACÓRDÃO 9202-011.404 – CSRF/2a TURMA, SESSÃO
DE 25 de julho de 2024, Rel. Liziane Angelotti Meira)

“Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2013
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXATIDÃO
NA
DECISÃO
EMBARGADA.
COMPROVAÇÃO.
Constatada a inexatidão material no Acórdão embargado, devem ser acolhidos os
embargos para sanar o equívoco apontado.
DECISÃO PROFERIDA APÓS ADESÃO À TRANSAÇÃO. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO.
Acórdão prolatado após a adesão da contribuinte à transação tributária.
Tendo sido o acórdão embargado prolatado após adesão à transação, já não
havia litígio pendente de apreciação. A Administração deve anular seus próprios
atos, quando eivados de vício de legalidade”
(ACÓRDÃO 1402-007.231 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, SESSÃO
DE 29 de janeiro de 2025, Rel. Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça)

“Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 17/01/2008
DECISÃO PROFERIDA APÓS ADESÃO À TRANSAÇÃO. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO.
Acórdão prolatado após a adesão da contribuinte à transação tributária. Tendo
sido o acórdão embargado prolatado após adesão à transação, já não havia litígio
pendente de apreciação. A Administração deve anular seus próprios atos, quando
eivados de vício de legalidade.”
(ACÓRDÃO 3001-003.218 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA, SESSÃO DE 12
de dezembro de 2024, Rel. Francisca Elizabeth Barreto)

Ao aderir à transação, o contribuinte desiste da discussão no presente processo
administrativo, pois assim previu o Edital ao qual aderiu:

Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.733 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721374/2024-03
10

Tendo o contribuinte confessado os débitos objeto do presente processo, e
renunciado às alegações de direito que fundamentaram seu recurso voluntário, não há mais o que
ser julgado por este C. CARF.
Nessa linha, cito alguns casos transacionados que tiveram mesmo desfecho:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. PERDA DE OBJETO.
A Interessada desistiu de continuar o contencioso do presente processo, em face
de sua adesão ao acordo de transação tributária.” (Acórdão no 1401-006.546 – 1a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20 de junho de
2023, Rel. Cláudio de Andrade Camerano)

“Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2008 EMBARGOS
INOMINADOS.
De acordo com o artigo 117 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de 2023, cabem Embargos Inominados
quando há confirmação de vício por inexatidão material.
RECURSO VOLUNTÁRIO. DESISTÊNCIA. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário objeto de desistência expressa por parte do
contribuinte.” (ACÓRDÃO 3402-012.425 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA
ORDINÁRIA, SESSÃO DE 29 de janeiro de 2025, Rel. Cynthia Elena de Campos)

Logo, voto por não conhecer o recurso voluntário em função da perda de objeto,
por falta superveniente do interesse de agir.
Acrescento, por fim, que devem os autos retornar à Unidade de Origem para o
prosseguimento e o processamento dos trâmites da transação.

Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.733 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721374/2024-03
11
Conclusão:

Ante o exposto, voto por NÃO conhecer o recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 1682
DF CARF MF
Original